Tribunal: TJES
Processo: 5026447-63.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026447-63.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALEXY ANDRE GARCIA SILVA E SILVA e outros

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido pela 3ª Turma. do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, conheceu e rejeitou embargos anteriormente opostos. O Embargante sustenta a existência de omissão quanto à condenação em honorários advocatícios e à ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, alegando afronta ao devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta nos autos diz respeito à suposta omissão do acórdão no exame da base de cálculo dos honorários advocatícios e à validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há qualquer vício no acórdão impugnado. A decisão foi devidamente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.1. A intimação da Fazenda Pública foi regularmente realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais. A alegação de necessidade de intimação pessoal não se sustenta no microssistema dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 549) e do STJ.
3.2. O uso dos embargos como instrumento para rediscussão do mérito revela caráter manifestamente protelatório, hipótese que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, diante do caráter protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 48; Lei nº 12.153/2009; Lei nº 11.419/2006; Tema 549/STF

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5026447-63.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO: ALEXY ANDRE GARCIA SILVA E SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido pela 3ª Turma. do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, conheceu e rejeitou embargos anteriormente opostos. O Embargante sustenta a existência de omissão quanto à condenação em honorários advocatícios e à ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, alegando afronta ao devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta nos autos diz respeito à suposta omissão do acórdão no exame da base de cálculo dos honorários advocatícios e à validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há qualquer vício no acórdão impugnado. A decisão foi devidamente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.1. A intimação da Fazenda Pública foi regularmente realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais. A alegação de necessidade de intimação pessoal não se sustenta no microssistema dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 549) e do STJ.
3.2. O uso dos embargos como instrumento para rediscussão do mérito revela caráter manifestamente protelatório, hipótese que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, diante do caráter protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 48; Lei nº 12.153/2009; Lei nº 11.419/2006; Tema 549/STF

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12106182) que, à unanimidade conheceu e não acolheu os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

A parte ré opôs embargos (doc. 12344052), sustentando que o acórdão é omisso, uma vez que os embargos anteriores constituíram a primeira manifestação da parte sobre matéria nova surgida na decisão monocrática, especificamente quanto à condenação em honorários advocatícios e sua base de cálculo. Argumenta que a discussão sobre honorários advocatícios é pertinente e fundamentada, não havendo que se falar em intento procrastinatório.

Além disso, apontou omissão do acórdão ao deixar de considerar a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (CPC) nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme previsão expressa da Lei nº 12.153/2009. Ressaltou que, diante da inexistência de norma específica sobre honorários advocatícios na referida lei e da natureza subsidiária da aplicação da Lei nº 9.099/95.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pela Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Acerca da alegação de ausência de intimação pessoal do ente público do acórdão e nulidade da certidão de trânsito em julgado, cumpre salientar que, diante da previsão do art. 27 da Lei n° 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente o disposto na Lei n° 9.099/95, ou seja, quando a Lei do Juizado Fazendário não disciplinar determinado instituto processual será aplicado a disposição do Juizado Cível para suprimir a omissão legal.

Portanto, devida à aplicação do disposto no art. 45 da Lei n° 9.099/95 ao caso em comento, quanto à necessidade de intimação das partes da designação da sessão de julgamento do Recurso Inominado, cabendo aos litigantes acompanharem o ato processual para ciência do conteúdo do acórdão. O indigitado preceito legal assim dispõe expressamente:
“as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento” (art. 45).

Some-se a isso que a Resolução n. 023/2016, em seu art. 37, é expressa ao dizer que “
o termo inicial do prazo para interposição de recurso começará a fluir a partir do primeiro dia útil imediatamente seguinte ao dia da sessão de julgamento”.
Visto que esta Turma Recursal proclama os votos no dia da sessão de julgamento não subsistem interesses do ente em outro prazo, alegando prerrogativa de intimação pessoal que, repita-se, não é cabível neste microssistema do juizado especial fazendário.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 549), no sentido de que “a prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais.” (STF - ARE: 648629 RJ, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/04/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/04/2014).

Vale registrar que o mesmo Ato Conjunto n. 013/2016 (CGJES) que o ente indica assim dispõe:

Art. 6º – A intimação da Fazenda Pública para mera ciência poderá ser realizada via Diário da Justiça.

Parágrafo único – Considera-se intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica:

I- a inclusão do feito em pauta de julgamento;

[...]

Art. 7º – As citações e intimações da Fazenda Pública a serem realizadas em autos eletrônicos observarão o disposto na Lei nº 11.419/2006.

E a referida lei, por sua vez, traz os seguintes apontamentos:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Por um excesso de zelo, a Secretaria efetuou a intimação do DETRAN pelo PJe conforme ID 11945826, satisfazendo as determinações legais de comunicação da fazenda pública da sessão de julgamento.

Com o escopo de reforçar esse entendimento lanço mão dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. PROCURADOR ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Caso em que o acórdão recorrido da Turma Recursal do Estado de Rondônia reconheceu, de ofício, a intempestividade do recurso inominado não reconhecendo a prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais. 2. Nos termos do inciso I do art. 988 do CPC/2015, caberá reclamação para "preservar a competência do tribunal". Dessa forma, tem-se como principal função garantir a autoridade da decisão proferida pelo STJ, em um caso concreto, que tenha sido desrespeitada na instância de origem, em processo que envolva as mesmas partes, que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AgInt na Rcl n. 36.535/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 22/3/2019; AgInt na Rcl n. 31.875/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/12/2016; AgInt na Rcl n. 36.827/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/6/2019. 3. Ademais, faz-se necessário esclarecer que a questão controvertida nos autos é a necessidade ou não de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública em sede de Juizado Especial, ou seja, matéria de índole eminentemente processual, o que evidencia a inadmissibilidade da presente reclamação, haja vista que o processo, nos juizados especiais, orienta-se pelos princípios da Lei 9.099/1995. Precedente: AgRg na Rcl 6.682/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na Rcl: 34462 RO 2017/0179692-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/03/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. TURMA RECURSAL. PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS. FORMA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PUBLICAÇÃO NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF, PRIMEIRA TURMA, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.040.596 RIO DE JANEIRO, RELATOR:MIN. LUIZ FUX, 11/09/2017)

Assim, em leitura conjunta das disposições legais, a Fazenda Pública deve ser intimada da sessão de julgamento, sendo desnecessária a expedição de nova intimação eletrônica quanto ao resultado do recurso.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)